Tribunal: STF
Processo: RHC 260840
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. REEXAME DE FATOS E PROVA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Na espécie, não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento proferido pelas instâncias ordinárias demandaria inequívoco reexame de fatos e provas, medida incabível na estreita via do habeas corpus. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.